Tribunal: TJES
Processo: 5008084-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008084-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SEBASTIAO BONISSON DE RESENDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que desproveu embargos anteriores, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório, em razão de tal ato possuir natureza jurídica de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a aplicabilidade do agravo de instrumento contra decisão que homologa o valor exequendo e determina a expedição de precatório; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão de fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão embargada.

A decisão embargada foi devidamente fundamentada, tendo analisado o mérito da controvérsia à luz da jurisprudência do STJ e do TJES, concluindo pela inadequação do agravo de instrumento como meio de impugnação da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, por ter natureza de sentença e, portanto, ser recorrível por apelação.

A interposição de agravo de instrumento, nesse contexto, caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que sustentam sua decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A finalidade dos embargos de declaração não pode ser desvirtuada para viabilizar novo exame do mérito, sendo incabível sua oposição com base em mero inconformismo da parte embargante com a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, não cabendo agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, 1.022 e 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2.842.380, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/03/2025;
STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/03/2025;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 18/03/2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5001499-32.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estêvam Bravin Ruy, julgado em 09/04/2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004326-79.2024.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 09/04/2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5001160-73.2023.8.08.0000, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 09/04/2025;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5001353-20.2025.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008084-37.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGAD
O
:
SEBASTIÃO BONISSON DE RESENDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em razão do v. Acórdão (id
10216820
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos anteriormente, mantendo a Decisão que
não
conheceu do recurso de agravo de instrumento em face de ato jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina expedição de precatório, ante a natureza jurídica de Sentença, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 10573754) o Instituto Embargante, mais uma vez, alega omissões no julgado por entender que o Magistrado “a quo” não utilizou os dispositivos legais para encerrar a fase de execução. Alega que “
haverá sentença, em fase de execução ou de cumprimento de sentença, quando seu conteúdo estiver previsto em uma das hipóteses do artigo 924 do CPC; e, ao mesmo tempo, puser fim ao processo como um todo.
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que o recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento
.
”.

Também o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgamento, reafirmando posicionamento daquela Corte, fez distinção entre o cumprimento de sentença em face de particular e proferida em processo contra a Fazenda Pública:

“Há, portanto, clara distinção da natureza jurídica da decisão que homologa os cálculos em cumprimento de sentença em face de particular e aquela proferida em processo contra a Fazenda Pública.

Esta encerra o processo de execução, restando apenas o procedimento administrativo da expedição de precatórios; aquela, por outro lado, não encerra a execução, pois, não havendo o pagamento, o processo continuará para buscar bens do devedor para a satisfação do crédito.

Não poderia ser diferente, pois a própria Constituição, em seu artigo 100, prevê que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de sentença judiciária serão pagos por precatórios.

Diante disso, percebe-se que a sentença judicial é pressuposto necessário para a expedição de precatórios ou RPV, veja-se: [...]

Essa distinção já foi observada e reconhecida pelo STJ, que decidiu que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou de precatórios extingue a execução e, por conseguinte, tem a mesma natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível para impugná-la (fls. 770-773). (AREsp n. 2.842.380, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 06/03/2025.)

Outrossim, também como ressaltado no julgado, a matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este e. Tribunal (TJES) que tem reconhecido que o Agravo de Instrumento
não
é o recurso cabível para impugnar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, considerando que a apelação é recurso adequado para desafiar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a formação e expedição do ofício requisitório com base nos cálculos da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se, diante do encerramento da fase executiva do processo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento ou a apelação e se, nesse contexto, a fungibilidade recursal pode ser aplicada para admitir o agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento da fase executiva atrai a aplicação do recurso de apelação, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo de instrumento em lugar da apelação caracteriza erro grosseiro, pois o cabimento do recurso de apelação para decisões que põem fim à fase executiva encontra-se definido pela legislação processual e pela jurisprudência. A fungibilidade recursal não se aplica nos casos em que o erro de interposição de recurso é manifesto, como no presente caso, em que há previsão legal e jurisprudencial consolidada quanto ao cabimento de apelação para decisões que encerram a fase de cumprimento de sentença
. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em decisões que encerram a fase executiva do processo, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 203 do CPC. A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001499-32.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data:
09/Apr/2025
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR EXEQUENDO E ORDENA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de inadequação da via eleita. O embargante sustenta omissão na decisão ao não reconhecer a aplicabilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e requer o prequestionamento da matéria para eventual recurso aos Tribunais Superiores. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não admitir o agravo de instrumento contra decisão que homologa o valor exequendo; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando a consolidada jurisprudência no sentido de que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV tem natureza de sentença, sendo recorrível por apelação. 5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles que entender necessários para a solução da controvérsia, conforme entendimento do STJ. 6.[...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A decisão que homologa o valor exequendo e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, sendo recorrível por apelação, e não por agravo de instrumento
. 2. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. [...]. (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004326-79.2024.8.08.0000, Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data:
09/Apr/2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. [...] 3.
O recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, pois se trata de sentença que extingue a fase executiva
. 4. A nomenclatura utilizada pelo magistrado não altera a natureza jurídica do ato judicial, devendo-se considerar seu conteúdo material para fins de definição do recurso cabível. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que encerra o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, sendo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro ou ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento pacífico do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC
. 2. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.052/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/03/2023; STJ, REsp 1.902.533/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.257.194/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5003308-57.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5001496-77.2023.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023. (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001160-73.2023.8.08.0000, Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data:
09/Apr/2025
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor
. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001353-20.2025.8.08.0000, Magistrada: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data:
08/Apr/2025
).

A decisão que julga improcedente e/ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Averbo o meu impedimento para atuar neste recurso, haja vista a prática de atos na origem.